Tribunal: TJMT
Processo: 1002497-50.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002497-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WENDEJUS AMORIM ARRAES - CPF: 040.569.691-40 (ADVOGADO), EXPRESSO SAO LUIZ LTDA - CNPJ: 01.543.354/0001-45 (AGRAVANTE), WALTER ESPEJO TEJADA - CPF: 586.101.707-72 (AGRAVADO), DIOGO BATISTA GOUVEIA - CPF: 031.621.771-97 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE WALTER ESPEJO TEJADA (AGRAVADO), JOHN MICHAEL SOUSA TEJADA - CPF: 093.819.907-27 (AGRAVADO), JHONATTAN GABRIEL RAMOS TEJADA (AGRAVADO), ALINE SOUSA TEJADA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIZ PAULO GONSALVES DE REZENDE - CPF: 138.587.181-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE BEM OFERECIDO PELO EXECUTADO – AVALIAÇÃO E POSTERIOR LEILÃO – PLURALIDADE DE CREDORES – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO AO CREDOR – EDITAL DO LEILÃO QUE CONSTA TODOS OS BLOQUEIOS NO VEÍCULO – REGULARIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A partir do oferecimento do bem à penhora, com expressa concordância do credor, posterior atos de avaliação, o bem passou a garantir a execução, não havendo que falar em imprescindibilidade do bem.

A multiplicidade de bloqueios no veículo não impede o praceamento do bem, sendo resguardada a ordem de preferência de cada credor, tanto cronológica, quanto de preferência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento movido
EXPRESSO SÃO LUIZ LTDA.
, contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença - Ação de Indenização por Ato Ilícito - Acidente de Trânsito n. 0000087-25.2004.8.11.0004 (51/2004) - Código 38486 - 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que afastou
“a alegação de nulidade indicada no id. 139690091, porquanto todos os bloqueios que recaem sob o bem penhorado foram discriminados no edital de leilão, id. 136488805. 5. Conforme última planilha atualizada pelo exequente (março/2023), o valor do débito perseguido é de R$591.435,10, ao passo que a empresa executada oferece em substituição à penhora o crédito futuro no valor de R$292.833,31. Diante do exposto e da iminência da hasta pública designada, INDEFIRO o pedido de suspensão do leilão. 6. Contudo, considerando que a execução se realiza no interesse do exequente (art. 797, do CPC), INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 dias, se manifestar sobre o requerimento de substituição da penhora, nos termos do art. 847, §4º, do CPC.”.

Explica a agravante que foi penhorado veículo da frota da agravante e avaliado, dando prosseguimento no feito foi determinada hasta pública do veículo; posteriormente foram protocoladas petições requerendo a regularização da medida expropriatória, em razão de credor preferencial, indicando ainda que o crédito não se aproveitaria para a agravada, portanto, não se justificaria a expropriação, que geraria enorme prejuízo para a Executada, sem qualquer benefício ao credor, e ofertando um crédito para substituir o bem penhorado, esse, em monta que comporta o dobro do valor da Execução.

Contudo, segundo defende, o juiz
a quo
insiste em manter uma medida expropriatória de um bem essencial a atividade da Executada mesmo depois de demonstrado que o ato é inútil ao processo, posto que existem mais de 10 credores preferenciais (inclusive a Fazenda Pública) em relação a exequente (agravada) que ultrapassam em muito o valor da avaliação do bem.

Explica que o concurso de credores não se restringe em apenas verificar a ordem de penhora e consequente ordem de preferência ou cronológica; subdivide-se em ordem de preferência e cronológica porque um diz respeito a natureza do crédito, que goza de preferência sobre os demais, e o outro sobre a natureza do tempo de constituição do crédito.

Adiante aponta que conforme o entendimento do STJ é indispensável à intimação da Fazenda Pública quando concorre no bem a ser arrematado, sob pena de posteriormente ocorrer a restituição do produto da arrematação.

Nestes termos requer seja suspenso o leilão.

No mérito:
“reformar a decisão agravada e, assim, reconhecer que a medida executória, é excessivamente onerosa e desproporcional, e fere princípios processuais e constitucionais, ao passo que não traz proveito para execução, por ser ainda carreada de nulidade pela ausência de intimação da Fazenda Pública e da falta de menção de outros créditos no edital. Por fim, suspender o leilão e validar a substituição do bem.”.

Foi deferida a liminar de suspensão do leilão, até o julgamento do recurso.

Nas contrarrazões, o agravado aduz que a relação de credores indicada pelo agravado não concorrem pelo bem levado à praça e o bem foi penhorado por indicação do próprio agravante. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo de instrumento movido
EXPRESSO SÃO LUIZ LTDA.
, contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença - Ação de Indenização por Ato Ilícito - Acidente de Trânsito n. 0000087-25.2004.8.11.0004 (51/2004) - Código 38486 - 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que afastou
“a alegação de nulidade indicada no id. 139690091, porquanto todos os bloqueios que recaem sob o bem penhorado foram discriminados no edital de leilão, id. 136488805. 5. Conforme última planilha atualizada pelo exequente (março/2023), o valor do débito perseguido é de R$591.435,10, ao passo que a empresa executada oferece em substituição à penhora o crédito futuro no valor de R$292.833,31. Diante do exposto e da iminência da hasta pública designada, INDEFIRO o pedido de suspensão do leilão. 6. Contudo, considerando que a execução se realiza no interesse do exequente (art. 797, do CPC), INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 dias, se manifestar sobre o requerimento de substituição da penhora, nos termos do art. 847, §4º, do CPC.”.

Para apreciação, colaciono a decisão agravada:

“1. Na petição de id. 139690091 o executado sustenta a existência de nulidade no leilão de veículo em razão da ausência de comunicação acerca das outras restrições vinculadas ao bem.

2. No id. 140015597 a parte executada requer a substituição da penhora que recaiu sob o veículo marca/modelo Mercedes Benz, M. Polo Paradiso, R-ONIBUS, ano/modelo 2004, 360v, Placa GVE – 9247, avaliado em R$160.000,00, pelo crédito de R$292.833,31 que receberá nos autos n. 0709951-07.2020.8.07.0001, do TJDFT. O primeiro leilão do automóvel está marcado para o dia 15/02/2024 e o segundo para o dia 22/02/2024.

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. De plano, AFASTO a alegação de nulidade indicada no id. 139690091, porquanto todos os bloqueios que recaem sob o bem penhorado foram discriminados no edital de leilão, id. 136488805.

5. Conforme última planilha atualizada pelo exequente (março/2023), o valor do débito perseguido é de R$591.435,10, ao passo que a empresa executada oferece em substituição à penhora o crédito futuro no valor de R$292.833,31. Diante do exposto e da iminência da hasta pública designada, INDEFIRO o pedido de suspensão do leilão.

6. Contudo, considerando que a execução se realiza no interesse do exequente (art. 797, do CPC), INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 dias, se manifestar sobre o requerimento de substituição da penhora, nos termos do art. 847, §4º, do CPC.”.

O recurso não comporta acolhimento, aliás, sequer há interesse de agir recursal, tendo em vista que o veículo foi ofertado pelo próprio agravante em 15 de abril de 2.019 (id. 54072115 fls. 5), portanto, não há falar agora em ausência de benefício ao agravado ou prestação de serviço público, nem mesmo de pluralidade de credores.

Também quanto ao concurso de credores, verifico que o edital consta a pluralidade de penhoras efetivadas no bem, nos termos do inciso VI, do artigo 866 do CPC, de modo que nada impede o leilão, resguardada a ordem de preferência de cada credor, tanto cronológica, quanto de preferência.

A propósito,
mutatis mutandis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. MÚLTIPLAS PENHORAS SOBRE O MESMO BEM. REALIZAÇÃO DE LEILÃO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A pluralidade de penhoras sobre o mesmo imóvel é possível juridicamente, conforme dispõe o artigo 797, parágrafo único, do CPC, resguardada a preferência de cada credor, na forma do artigo 908 do mesmo diploma legal. 2. Assim, havendo duas ou mais execuções movidas contra o mesmo devedor é possível que haja pluralidade de penhoras sobre o mesmo bem imóvel e sua posterior alienação judicial, devendo, apenas observar-se a prioridade de pagamento. 3. A ordem de indisponibilidade do bem é direcionada ao proprietário, ora executado, não havendo impedimento para a realização de leilão público. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-GO - AI: 53155634920208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). MARCUS DA COSTA FERREIRA, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R))

Por fim, para que não se alegue que a parte agravada concordou com a substituição do bem em face da decisão superveniente nos autos originários, registro que o crédito nos autos do processo n. 0709951-07.2020.8.07.0001, foi deferido como complementação da garantia da penhora e não como substituição.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024